Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741190-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Ação declaratória de ilegalidade de greve com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Distrito Federal, em desfavor do Sindicato dos Auxiliares da Educação do Distrito Federal (SAE-DF). Informa o Distrito Federal que “o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) requerido fomentou e deflagrou, desde 13/09/2023, a paralisação das atividades da Carreira de Assistência à Educação (CAE) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF)”, a qual, nos termos da Lei Distrital 7.142/2022, é composta pelos seguintes cargos e atribuições: Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional: gestão, coordenação e execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento; Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional: apoio administrativo às atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento; Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Monitor em Gestão Educacional: suporte operacional às atividades de cuidado, higiene e estímulo de crianças; Técnico em Políticas Públicas e Gestão Educacional: suporte operacional às atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento. Assevera que as funções, essenciais à docência e imprescindíveis ao funcionamento da educação distrital, estão regulamentadas pelas Portarias Conjuntas n. 28/2016 e n. 36/2022, a envolver: a) serviços de apoio administrativo, referentes à pesquisa e planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, transporte, microfilmagem, arquivo, documentação, comunicação e modernização; b) serviços de organização, sistematização, registro e documentação escolar para viabilizar o funcionamento administrativo; c) atividades de cuidado, higiene e estímulo de crianças; d) conduzir o estudante que faz uso de cadeira de rodas aos diferentes espaços físicos nas atividades do contexto escolar e extraclasse; transpor o estudante da cadeira de rodas para sanitário. Sustenta que a “a greve descumpre os artigos 9o e 37, VII, da Constituição e as Leis Federais no 7.701/1988 e no 7.783/1989”, em razão da essencialidade do serviço, que “adentra em atividades de assistência social”. Invoca o primado da proteção absoluta à criança e ao adolescente (Constituição Federal, art. 227) e a prevalência do interesse público. Afirma que “os salários no DF estão em dia. A pauta de greve da CAE fundamenta-se na pretensão de aumento de benefícios. Há meios políticos indiretos menos gravosos de obter esse aumento: acionamento de representantes políticos na Câmara do DF, reunião de sindicalistas com o governador, propaganda na mídia etc. Paralisar serviços educacionais é medida extrema, incompatível com a essencialidade da educação pública”. Aduz que “já houve concessão de reajuste a servidores no presente ano, Lei – Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023. Os aumentos que estavam previstos no orçamento do DF. A categoria quer um plus, algo fora da previsão orçamentária” (“desejam obter mais reajuste do que as demais carreiras distritais e que o governo sacrifique a solvência financeira do erário em prol de uma única categoria”), de sorte que estaria caracterizado o abuso de direito (Lei 7.783/1989, arts. 6o, 9o, 10o e 11o). No que concerne ao descumprimento dos requisitos legais para a deflagração do movimento paredista (Lei 7.783/1989), afirma que: a) não houve prévia negociação com a específica carreira (art. 3°, caput); b) não demonstrada a prévia convocação da assembleia, na forma do estatuto, muito menos a quantidade de participantes ou de votantes, como determina a lei (art. 4o); e c) SAE/DF encaminhou o Ofício no 071/2023, datado de 13 de setembro de 2023, ao Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dando ciência da deflagração de greve da Carreira de Assistência à Educação (CAE), com paralisação a partir do dia 19 de setembro de 2023 (art. 13). No referido ofício o Réu informa que a deflagração da greve foi deliberada por Assembleia Geral, realizada no dia 13 de setembro de 2023, todavia, não encaminhou a ata da mencionada assembleia e a respectiva lista de presença. No mais, sustenta que a paralisação “prejudicará o período de matrículas escolares, que está para iniciar, inviabilizando à comunidade escolar e à população o ingresso, a renovação e o remanejamento escolar”. Por isso, pede: “a) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para: a.1) declarar a ilegalidade da greve, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao SAE/DF, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo”. Sucessivamente, pede a imposição de “obrigação de fazer consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do Quadro de Carreiras da Categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”. Instruída a petição com os documentos de id 51773952, p. 1 a 51781776). É o relato. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista (RITJDFT, art. 21, VI). Conforme relatado, o Distrito Federal pede a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de se declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelos servidores da Carreira de Assistência à Educação (CAE) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Sucessivamente, pede a imposição de “obrigação de fazer consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, tenho que a probabilidade do direito e o risco de demora se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela, apenas em relação ao pedido sucessivo (e não ao principal). É que o artigo 37, VII, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos civis o direito de greve, o qual deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação da Lei n. 7.783/1989 aos servidores públicos civis, enquanto não editada lei específica (Mandado de Injunção n. 708/DF). Nos termos dessa lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral (art. 3o, caput); b) notificação da entidade patronal ou os empregadores diretamente interessados, com antecedência mínima de quarenta e oito horas da paralisação (art. 3o, parágrafo único); e c) convocação pela entidade sindical, na forma do estatuto (formalidades de convocação e quórum para deliberação), de assembleia geral que definirá as reinvindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços (art. 4o). Pois bem. Os documentos até então apresentados pelo Distrito Federal não se mostram suficientes para o imediato reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista por descumprimento dos requisitos formais, uma vez que: a) teria sido realizada, em 13 de setembro de 2023, assembleia geral que aprovou o indicativo de greve (para 19 de setembro de 2023); b) o Governador do Distrito Federal foi cientificado nessa mesma data (13 de setembro de 2023), inclusive acerca da pauta da deliberação (cumprimento de acordo do aumento da Gratificação de Incentivo à Carreira em 30% e cumprimento do Plano Distrital de Educação - id 51773952, p. 6); c) a referida pauta, ao mencionar o “descumprimento de acordo”, sugere que poderia ter ocorrido prévia negociação, sendo que a matéria de id 51773955 consigna a declaração do secretário do SAE – DF, no sentido de que “foram feitas diversas tentativas de diálogo com o governo antes da decisão pela greve”; d) entre os pedidos da categoria estariam a sua indevida exclusão do projeto de lei que contemplaria o aumento salarial apenas aos professores da rede público de ensino, o aumento de determinada gratificação e a implementação do plano de carreira. Aliás, na presente data (28.9.2023) a mídia informa a reunião pacífica dos sindicalizados em determinados pontos do Distrito Federal, em que reivindicam essa pauta[1]. Nesse panorama processual, a declaração de ilegalidade da greve, sem a observância do fundamentalmente garantido “direito a ser ouvido em juízo” [Anspruch auf rechtliches Gehör] - segundo a doutrina em direito comparado[2] - ao sindicato, se revelaria prematura e poderia ir de encontro ao direito de greve consagrado pela Constituição Federal. Por ora, há de ser primariamente observado o direito ao contraditório (Constituição Federal, art. 5o, LV), antes de se declarar ilegal (ou abusiva) a greve deflagrada. De outro giro, reputo presentes os requisitos para o deferimento liminar (parcial) do pedido sucessivo de imposição da “obrigação de fazer consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. Nos termos Lei 7.783/1989, nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11), sendo que são considerados atividades ou serviços essenciais (art. 10, I a XV): tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a serviços essenciais; controle de tráfego aéreo e navegação aérea; compensação bancária; atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; atividades portuárias. Certo é que o rol de atividades essenciais da Lei 7.783/1989 não contempla expressamente a carreira (e as correspondentes atividades) de Assistência à Educação. Além disso, não seria seguro se estabelecer um vínculo direto dos riscos derivados do citado movimento paredista aos serviços de assistência social, como articulado pelo Distrito Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que [...] “sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9 a 11 da Lei no 7.783/1989” (Tribunal Pleno, MI 708, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe-206 de 30-10-2008). Nessa perspectiva, a expediente da lavra da Secretária de Educação do Distrito Federal (id 51773952) esclarece os prejuízos que seriam decorrentes da ausência dos profissionais da aludida categoria. Transcreve-se: [...] 1 - de monitores: os alunos que dependem de atendimento especial ficarão sem o suporte operacional às atividades de cuidado, higiene e estímulo; 2 - de merendeiras: haverá impacto diretamente na cocção dos alimentos das Unidades de Ensino que possuem servidoras da especialidade copa e cozinha em sua lotação, uma vez que nem todas as unidades contam com serviço terceirizado; 3 - de nutricionistas: não é possível fazer os pedidos dos gêneros alimentícios para proceder à entrega nas Unidades de Ensino, bem como não poderão ser feitos os cardápios; 4 - dos Apoios Administrativos e Secretários Escolares: impactará na organização/controle da documentação escolar e na operacionalização das matrículas, transferências e remanejamento de alunos; 5 - de servidores nas unidades administravas centrais (SEDE) e intermediárias (CREs) : prejuízos às atividades de planejamento, recursos humanos, patrimônio, documentação, impactando nos pagamentos da folha e serviços terceirizados, CEB, CAESB etc. 18. Assim, a deflagração de uma greve da CAE comprometerá a continuidade dos serviços inerentes à atividade educacional, podendo causar prejuízos irreparáveis à coletividade [...] Esses esclarecimentos conduzem, no atual momento processual, ao reconhecimento de que essas atividades podem ser tratadas como relativamente essenciais, na medida em que trazem indiretos impactos ao pleno exercício do direito à educação (Constituição Federal, art. 6o), a par da determinante circunstância de que a regularidade estrutural dos aludidos serviços inadiáveis é pautada pelo princípio da continuidade (Constituição Federal, art. 175, IV[3]). Por se tratar de serviços necessários (atividade-meio de assistência ao serviço fundamental de educação, que inclui a nutrição do corpo discente) à satisfação de necessidades inadiáveis da comunidade educacional, revela-se viável a limitação do direito de greve mediante a manutenção de efetivo condizente a todas as específicas atividades da categoria representada pelo sindicato (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1138323, DJe 27.11.2018). Dadas as peculiaridades do caso concreto (riscos de comprometimento da nutrição dos alunos, em que alguns deles ainda dependem de atendimento especial e/ou psicológico, e da afetação dos serviços de apoio), reputo razoável, por ora, a determinação de retorno, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do contingente de servidores do Quadro de Carreiras da Categoria no Distrito Federal, para as específicas atividades realizadas em todas as unidades (regionais ou não) (Lei 7.783/1989, artigos 7o, 9o, primeira parte, 11 e parágrafo único e 12). Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), cito os acórdãos das duas Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO DE PESSOAL EM ATIVIDADE DURANTE O MOVIMENTO PAREDISTA. POSSIBILIDADE. CORTE DO PONTO DOS GREVISTAS. MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do MI no 708, foi considerada inconstitucional a omissão legislativa referente à regulamentação do direito de greve dos servidores públicos (artigo 37, VII, Constituição Federal), motivo pelo qual se determinou a aplicação, no que couber, dos parâmetros insculpidos na Lei no 7.783/1989, até que sobrevenha regulamentação específica sobre o tema. 2 - Na situação dos autos, como se trata de movimento grevista que afeta a educação distrital, não necessariamente compreendido no rol de serviços públicos essenciais, não é possível se falar, primo ictu oculi, em ilegalidade da greve. Ademais, dadas as peculiaridades do caso, é razoável a determinação de retorno de 50% (cinquenta por cento) dos professores ao exercício da função, com o intuito de mitigar os efeitos do dissídio coletivo, o que, caso não obedecido, configurará abuso do direito de greve. 3 - Não se faz necessário, desde logo, o corte de ponto dos professores participantes do movimento paredista, se atendidas as determinações judiciais de obediência a limite mínimo de pessoal em atividade. 4 - Não se justifica a aplicação de multa em virtude da greve para os casos em que, respeitada a determinação judicial, houve retorno ao labor, com a correspondente compensação ou, ainda, no caso de negociação realizada entre o movimento grevista e o Poder Público, sem a exigência da respectiva compensação. No caso dos autos, entretanto, a incidência de multa se justifica apenas caso não seja observado o percentual mínimo de pessoal em atividade determinado. Agravo Interno parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1108161, 07033976420178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA Relator Designado: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DECLARATÓRIA. LEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA GREVE DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DA PARALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS DO TJDFT. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE AFASTADAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INSUBSISTÊNCIA DAS ASTREINTES. 1. A suspensão do movimento grevista não esvazia o interesse na declaração de sua ilegalidade ou de sua abusividade, sobretudo no tocante à necessidade de se averiguar se houve ou não descumprimento da decisão que antecipou a tutela, sob pena de multa diária. 2. A competência para a apreciação de demandas relativas à greve dos professores da rede de ensino do DF, servidores do GDF, é de uma das Câmaras Cíveis deste E. TJDFT, as quais podem ser equiparadas aos Grupos de Turmas existentes nos Tribunais Regionais do Trabalho, competentes para os julgamentos de lides semelhantes com relação ao setor privado, nos termos do art. 6o da Lei 7.701/88, aplicável à espécie segundo entendimento do STF (MI 708/DF). 3. Inegável o direito de greve dos servidores públicos civis, garantido pela Constituição Federal, mesmo no tocante a serviços ou atividades essenciais. Precedentes do STF. 4. Na ausência de qualquer percentual fixado em lei como necessário para a continuidade dos serviços essenciais, não pode ser considerada abusiva a greve que, respeitando precedentes deste TJDFT, restringiu-se a 50% (cinquenta por cento) da categoria, patamar absolutamente razoável para garantir a prestação do serviço essencial durante o movimento paredista, possibilitando, ao mesmo tempo, o exercício legítimo do direito de greve, garantia constitucional inafastável. 5. Diante da improcedência dos pedidos de declaração de ilegalidade ou de abusividade da greve, revoga-se a decisão antecipatória de tutela, não subsistindo, assim, as astreintes, por tratar-se de mero acessório do direito principal, o qual não foi reconhecido no julgamento de mérito. 6. Julgou-se improcedente o pedido, revogando-se a decisão que antecipou a tutela, e, por conseguinte, a multa fixada pelo seu descumprimento. (Acórdão 653330, 20120020082640PET, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Relator Designado:SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/11/2012, publicado no DJE: 15/2/2013. Pág.: 40) Forte nesses fundamentos, defiro, em parte, o pedido liminar para que seja mantida nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade educacional. Concedo a tutela antecipada apenas para determinar o imediato retorno às atividades de 50% (cinquenta por cento) do contingente de servidores do Quadro das carreiras de Assistência à Educação do Distrito Federal, para as específicas atividades realizadas em todas as unidades (regionais ou não), sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a encargo do sindicato da categoria, sem embargo da autorização de desconto nas folhas de pagamento dos dias parados, na situação de descumprimento (Lei 7.783/1989, artigos 7o, 9o, primeira parte, 11 e parágrafo único e 12). Cite-se e intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar (SAE), podendo a comunicação processual ser realizada a qualquer pessoa ali autorizada. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. [1] https://www.brasildefato.com.br/2023/09/27/no-df-servidores-da-educacao-em-greve-marcam-assembleia-nesta-quinta-28 [2] HÖMIG, DIETER/WOLFF, HEINRICH AMADEUS. Comentários à Lei Fundamental para a República da Alemanha [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Handkommentar], 12a edição, Baden-Baden Alemanha: Nomos, 2018, p. 769. Tradução livre. [3] Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) a obrigação de manter serviço adequado. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator